Tribunal: TJMT
Processo: 1029175-35.2020.8.11.0003
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029175-35.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ADRIANA RODRIGUES DE CASTILHO - CPF: 049.546.471-69 (APELANTE), AUDREANE SANTANA ALVES - CPF: 875.018.991-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DIEGO PEREIRA VILELA DE MORAES - CPF: 012.454.961-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MACSUENDER COSTA DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA HELENA DE BARROS PEREIRA - CPF: 453.574.551-04 (VÍTIMA), ERISVALDO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 774.924.984-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ADRIANA RODRIGUES DE CASTILHO - CPF: 049.546.471-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO – IMPROCEDÊNCIA – RÉU QUE PRETENDIA OCASIONAR A MORTE DA VÍTIMA – DOLO EVIDENCIADO – DISPAROS DE ARMA DE PRESSÃO E GOLPES COM PEDAÇO DE MADEIRA E PEDRA CONTRA A CABEÇA DO OFENDIDO – LESÃO CORPORAL ATESTADA POR LAUDO PERICIAL – DOSIMETRIA DA PENA – PRECARIEDADE DA FUNDAMENTAÇÃO PARA A EXASPERAÇÃO DAS REPRIMENDAS BASILARES – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA QUE BEM VALOROU AS CIRCUNSTÂNCIAS ELENCADAS NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL – PENA DE MULTA – PROPORCIONALIDADE – PLURALIDADE DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – REDUÇÃO DAS PENAS NO
QUANTUM
MÁXIMO EM RAZÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA – NÃO ACOLHIMENTO –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – DIMINUIÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO MÍNIMA LEGALMENTE PREVISTA – EXCLUSÃO DA AGRAVANTE REFERENTE À CALAMIDADE PÚBLICA – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PRÁTICA DELITIVA E OS EFEITOS DA PANDEMIA– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o contexto fático denota que durante a prática do roubo, diante da reação da vítima em proteger o seu patrimônio, o réu agiu com nítida intenção homicida ao tentar efetuar disparos de arma de fogo contra o ofendido e ainda instou a coautora do crime a golpear a cabeça da vítima com um pedaço de madeira e com uma pedra, além de atirar no ofendido com uma arma de pressão, causando-lhe lesões corporais, é imperativa a sua condenação pela prática do crime de latrocínio, na sua forma tentada, já que é indubitável que ao menos assumiu o risco de produzir o resultado mais gravoso.

Fundamentada a majoração das penas basilares em circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, comprovadas nos autos, não há falar em readequação da pena-base.

Considerando a pluralidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agente, é proporcional a fixação da multa basilar em 90 dias, inclusive porque o Código Penal prevê que o máximo da referida reprimenda pode ser fixado em 360 dias-multa.

Diante da quantidade de golpes com pedras e pedaços de madeira, além de disparos de arma de pressão efetuados pelos agentes, e considerando a região do corpo da vítima atingida (cabeça), fica demonstrado o efetivo perigo de morte e evidenciado que os agentes avançaram no
iter criminis
, aproximando-se da consumação do delito, fato que denota o acerto da redução da pena na fração mínima legalmente prevista.

Para a incidência da agravante da calamidade pública (CP, art. 61, inciso II, alínea ‘
j
’), é necessária a demonstração inequívoca da existência de nexo de causalidade entre a pandemia da Covid-19 e a ação delituosa, a fim de evitar responsabilização objetiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo acusado
Audreane Santana Alves
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 1029175-35.2020.8.11.0003, que julgou procedentes os pedidos contidos na denúncia
para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 157, § 3o, inciso II, c/c o art. 14, inciso II, c/c o art. 29, c/c art. 61, inciso I e inciso II, alíneas “h” e “j”, todos do Código Penal, impondo-lhe as penas de 18 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, além 70 dias-multa.

Inconformado, o acusado interpôs o presente recurso, requerendo inicialmente a desclassificação do crime de latrocínio tentado para o crime de roubo, ao argumento de que não foi comprovado que ele pretendia matar a vítima ou mesmo praticar lesão corporal grave contra ela.

Alternativamente, postulou a redução das reprimendas, aduzindo que as circunstâncias judiciais relativas aos motivos e as consequências do crime apontadas pelo magistrado são inerentes ao delito patrimonial que lhe foi imputado, não podendo subsidiar o aumento das reprimendas basilares.

Ademais, aduziu que deve ser afastada a agravante referente à calamidade pública, já que a infração penal por ele praticada não teria qualquer relação com a pandemia da Covid-19; além de requerer a redução da pena em razão da tentativa na fração máxima legalmente prevista, diante do
iter criminis
percorrido; e a redução da pena de multa (Id. 95661553).

Em suas contrarrazões recursais, o Ministério Público destacou o acerto da decisão impugnada, postulando o desprovimento do apelo interposto (Id. 95661556).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso, apenas para excluir a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal (Id. 101219487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação criminal interposta pelo acusado.

De acordo com a narrativa constante na exordial acusatória, foi imputado ao recorrente o seguinte delito. Veja-se:

“...Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 02 de dezembro de 2020, por volta das 09h30min, no Sítio Água Limpa do Piquia, Sítio Água Limpa do Piquia, Rodovia BR 364, Bairro Zona Rural, próximo a Farinha de Osso, neste município e comarca de Rondonópolis, o denunciado AUDREANE SANTANA ALVES, juntamente com comparsa supostamente chamada Adriana Rodrigues de Castilho, mediante violência exercida com emprego de arma de fogo, tentou subtrair coisas alheias móveis pertencente às vítimas Maria Helena Barros Pereira (M.H.B.P.) e Erisvaldo Francisco da Silva (E.F.S.), contra quem, em relação a essa última, tentou efetuar disparos de arma de fogo e desferiu golpes na sua cabeça e corpo para lhe ceifar a vida, não causando sua morte por circunstâncias alheias à sua vontade.

Restou apurado que, na referida data e período, o denunciado AUDREANE SANTANA ALVES, juntamente com uma comparsa, deslocou-se até o sítio em que as vítimas trabalham e passou-se por cliente, ocasião em que demonstrou interesse na compra de queijos e produtos vendidos pelas vítimas.

Nessa ocasião, enquanto as vítimas apresentavam os produtos, o denunciado anunciou o assalto com arma de fogo em punho e a comparsa com um simulacro de arma de fogo, momento em que a vítima Erisvaldo Francisco da Silva (E.F.S.) teria reagido à ação delituosa e entrado em luta corporal com o denunciado Audreane.

Nesse momento, a vítima foi surpreendido pela comparsa que obedecia as ordens do denunciado e passou a desferir diversos golpes com o simulacro, um pedaço de madeira e pedra na cabeça da vítima para matá-la, enquanto o denunciado tentava atirar com a arma de fogo nessa última.

Durante a luta corporal houve um disparo de arma de fogo que atingiu o denunciado e a vítima conseguiu se desvencilhar e se apossar da arma, momento em que a comparsa fugiu do local e tomou rumo ignorado.

Em seguida, a vítima e sua esposa contataram a autoridade policial noticiando o grave delito patrimonial perpetrado e integrantes da guarnição da Polícia Militar dirigiram-se para o local, ocasião em que o denunciado foi socorrido e encaminhado para a unidade hospitalar, sendo, em seguida, decretada sua prisão preventiva pelo Poder Judiciário.

Assim, agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no
artigo 157, § 3.o, inciso II c.c artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Por fim, da análise dos antecedentes criminais, verifica-se que o denunciado AUDREANE SANTANA ALVES é multireincidente, pois possui condenações pela prática de delitos de receptação, furto qualificado e porte ilegal de arma de fogo nos autos da guia de execução criminal n.o 2983-24.2013.811.0037 (código n.o 20000079), em trâmite na Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT...”
(Id. 95661460, pp. 1-3).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado pela prática do crime de latrocínio tentado e, ao final da instrução processual, foi condenado pelo referido delito, impondo-lhe o magistrado as penas de18 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, além de 70 dias-multa.

Entretanto, não se conformando com a referida decisão, o acusado interpôs o presente recurso, requerendo inicialmente a desclassificação do crime de latrocínio tentado para o crime de roubo, ao argumento de que não foi comprovado que ele pretendia matar a vítima ou mesmo praticar lesão corporal grave contra ela.

Nesse contexto, verifico que o cerne da questão principal trazida à esta Corte revisora está na classificação da conduta perpetrada, pois diferentemente do órgão acusador e do juiz sentenciante, a defesa não visualiza a prática de delito de latrocínio, mas sim de roubo tentado, diante da suposta ausência de prova de que o agente pretendia ou mesmo assumiu o risco de matar a vítima.

Sobre a tipificação do crime de latrocínio, consumado ou na sua forma tentada, esclarecedoras são lições de Cleber Masson,
in verbis
:

“...
Cuida-se de crime complexo, pois resulta da fusão dos delitos de roubo (crime-fim) e homicídio (crime-meio), e pluriofensivo, já que ofende dois bens jurídicos, quais sejam, o patrimônio e a vida alheia.

(...)

Se a subtração se consuma, mas a morte, quando desejada e aceita pelo agente, fica na esfera da tentativa, o crime é de latrocínio tentado. Com efeito,
é o dolo (direto ou eventual) o fator diferenciador da tentativa de latrocínio, na qual o sujeito quer a morte da vítima ou assume o risco de produzi-la, do roubo qualificado pela lesão corporal grave (CP, art. 157, § 3o, 1a parte
), crime em que o agente quer ou assume o risco tão somente de produzir ferimento graves na vítima, sem desejar a sua morte ou aceitar o risco de provocá-la...
” (MASSON, Cleber. ‘Direito Penal Esquematizado – Parte especial’, Vol. II, 4a ed., Editora Método: São Paulo, 2012, pp. 413-417, destaquei).

Logo, para a caracterização do delito de latrocínio tentado é imprescindível avaliar se o agente agiu dolosamente quanto à subtração da coisa e quanto ao resultado mais gravoso, qual seja a morte da vítima.

Com a detida análise do feito, verifico que ao ser ouvido tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, a vítima
Erisvaldo Francisco da Silva
relatou que após o anuncio do roubo pelo recorrente ele reagiu e segurou a arma de fogo que era portada pelo acusado, entrando em luta corporal com ele, entretanto, o réu buscou insistentemente efetuar disparos em sua direção, além de ter instado a outra criminosa que participava da ação a
“matar a vítima”
, tanto que ela desferiu disparos com uma arma de pressão, além de pauladas e pedradas na cabeça da vítima, que sofreu lesões corporais, conforme se extrai dos depoimentos a seguir transcritos:

“
...
QUE o declarante trabalha no Sitio Água Limpa do Piquia; QUE no dia do fato 02/12/2020 por volta das 08h00mm chegou na casa um casal gritando e chamando alguém; QUE o casal perguntou se tinha queijo pra vender, QUE o declarante respondeu que tinha uns 10 (dez) queijos disponíveis para vender, QUE o casal queria de 10 a 20 queijos; QUE o declarante pediu para a sua esposa MARIA HELENA BARROS PEREIRA pegar um queijo para mostrar para os compradores; QUE mostrou um queijo grande de R$ 25,00 (vinte e cinco) reais; QUE o declarante pediu para sua esposa pegar um queijo de R$ 18,00 (dezoito) reais; QUE quando a sua esposa MARIA HELENA BARROS PEREIRA entrou na casa para pegar o queijo a mulher entrou junto e o rapaz que ficou do lado de fora com o declarante disse que ia pegar o dinheiro no bolso e nesse momento e sacou uma arma de fogo e anunciou o assalto; QUE o declarante disse para o suspeito que não tinha ouvido o que ele tinha falado; QUE o suspeito então repetiu novamente É UM ASSALTO; QUE nesse momento o declarante já pulou no ladrão e entrou em luta corporal; QUE quando o declarante caiu no chão com o ladrão o revolver caiu longe dos dois; QUE o ladrão correu e pegou o revolver novamente e nesse momento o declarante pulou novamente em cima do ladrão e segurou a arma de fogo; QUE o declarante tornou a lutar no chão com o ladrão e nisso o ladrão gritou a mulher e disse MATA ELE; QUE a mulher apareceu com uma pistola aparentando ser de chumbo e deu alguns disparos no declarante; QUE a mulher percebeu que os disparos não tinha conseguido desmaiar o declarante, ela então pegou um pau e desferiu alguns golpes na cabeça do declarante; QUE a mulher/suspeita disse para o comparsa que o declarante não morria; QUE a mulher então pegou um pedra e começou a bater na cabeça do declarante para tentar matá-lo; QUE em todo momento o declarante estava segurando o revolver e lutando com o comparsa; QUE o declarante já não estava mais conseguindo suportar as pancadas de pedra e pau que estava sendo desferida pela mulher/ladrão; QUE nesse momento o declarante conseguiu dá um chute na mulher que a mesma caiu para trás; QUE o ladrão estava com o dedo no gatilho para tentar dá um tiro no declarante, mas como o declarante estava segurando a arma de fogo (REVOLVER) o ladrão não conseguia dá o tiro; QUE em determinado momento o declarante conseguiu tirar a arma que estava em sua direção e levar para o rumo da cabeça do ladrão; QUE o declarante então apertou a mão do ladrão com força umas 03 (três) vezes para tentar tomar a arma de fogo e foi quando na última apertada na mão do ladrão e nesse momento a arma de fogo deu um disparo na região da cabeça e logo em seguida o ladrão soltou a arma; QUE o declarante então conseguiu escapar e levantar do chão; QUE a mulher então gritou não me mata; QUE o declarante ao abaixar a sua cabeça viu que estava sangrando bastante devido aos golpes de madeira e pedra desferido pela mulher; QUE a mulher saiu correndo e tomou rumo ignorado; QUE ladrão levantou meio cambaleando e ficou perto de um pé de abacate; QUE o declarante falou para o ladrão ficar quieto pois já tinha acionado a Polícia e o SAMU; QUE depois de aproximadamente 30 (trinta) minutos a Polícia chegou no local juntamente com o SAMU; QUE os ladrões não conseguiu roubar nada do declarante; QUE a sua esposa MARIA HELENA BARROS PEREIRA não ficou machucada; QUE somente o declarante que ficou machucado na cabeça, braço e joelhos devido ter entrado em luta corporal com o ladrão...”
(fase policial, termo de declarações contido no Id. 95661452, pp. 33-34).

“...eles chegaram falando, perguntando se tinha queijo né, ai eu falei que tinha, ai perguntaram se tinha uns vinte, falei que vinte queijo não tem, tem uns dez, ai minha mulher pegou, mandei a mulher pegar o queijo de vinte, ir lá pegar o queijo, a mulher trouxe um de vinte e cinco, falei não, eles quer muito queijo, traz o de dezoito, ai foi, a minha mulher foi pegar, ai quando foi voltando para guardar o queijo a mulher acompanhou, ai o homem falou assim, vou pegar aqui o dinheiro no bolso, ai arrastou o revólver para mim e falou assim, senta ai que é um assalto, falei não entendi moço, senta que é um assalto, falei não entendi, ele falou senta que é um assalto, eu “abufelei” ele, nós lutamos e caímos no chão, ai o revólver caiu para um canto, eu cai e ele caiu para outro, ai eu voei nele de novo, ai ele gritou para a mulher, mata ele aqui, ai foi, a mulher correu de lá para cá e veio batendo na minha cabeça, ela deu uns tiros na minha cabeça mas foi de chumbinho, ai ela pegou um pau e foi batendo na minha cabeça, depois foi uma pedra e falou assim, ele não morre, ele não morre, ai veio na minha mente eu dar um coice, eu dei um chute nela para cima, para trás e ela caiu para lá e eu agarrado no revólver assim, e ele com o dedo no gatilho, eu levei a mão no revólver em riba dele e apertei a mão dele, apertei a mão dele três vezes, apertei a mão dele três vezes, ai ela gritou pelo amor de deus pra eu não matar ela, levantei tonto de cima dele, escorrendo sangue, o que aconteceu foi isso, as lesões onde saíram sangue foi aqui na cabeça, foi na cabeça, pegou seis pontos né, eu tenho chumbinho aqui, pra todo canto tem chumbinho na cabeça, ai eu levantei de cima dele, ai falei para a mulher, liga para a polícia, chama a polícia, ai a mulher ligou para o meu sobrinho e o meu sobrinho chamou a polícia né, ai a polícia chegou trinta minutos depois, a polícia chegou trinta minutos depois, ai levaram ele pro SAMU, o SAMU chegou e levou ele para o hospital, ai eu fui pro pronto-socorro para dar ponto na cabeça também, foi só isso mesmo, a mulher desapareceu, correu, não sei por onde ela entrou, eu não enxergava, eu estava sangrando muito na cabeça, eu não enxergava para onde ela correu né (...) nós estávamos nós dois segurando o revólver, ele com o dedo no gatilho e eu virando assim fugindo dele, ai eu levei no giro dele, ele estava querendo atirar em mim, ai eu levei no giro dele, eu virei o revólver no giro dele, ele com o dedo no gatilho mas ele não soltava a arma, ai eu agarrado no revólver eu virei no jeito dele, ai foi quando a mulher caiu para lá eu aprumei no giro dele e apertei a mão dele né, saiu tiro, não, não, depois passou muitos dias eu meio tonto da cabeça né, mas graças a deus agora eu estou bom agora, por causa das pedradas, mas agora eu fiquei bom graças a deus, eu estava meio tonto, eu ia da lá pra cada eu não conseguia, mas graças a deus eu estou bom da cabeça agora, acabou as tonturas, o médico passou medicamento para tomar...”
(fase judicial, mídia audiovisual contida no Id. 95661501).

Interrogado apenas na fase judicial, o apelante
Audreane Santana Alves
confessou a prática do crime de roubo, afirmando que na data dos fatos havia bebido e usado drogas e aceitou cometer o delito na companhia de uma mulher, anunciado o assalto portando uma arma de fogo, entretanto, negou que pretendesse praticar o delito de latrocínio, aduzindo que não atirou e nem mesmo tentou atirar na vítima (relatório de mídia, Id. 95661532).

Não obstante a negativa do apelado, oportuno destacar que a palavra da vítima ganha especial relevo nos crimes patrimoniais, especialmente quando praticados na clandestinidade e confirmados por outros elementos probatórios (STJ – HC n. 475.526/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe 14.12.2018).

Na hipótese em apreço, além de o ofendido prestar depoimento de forma coesa nas duas fases processuais, os seus relatos foram corroborados pela prova testemunhal e pela prova pericial, que concluiu a presença de lesão corporal na região da sua cabeça, conforme se observa do laudo pericial acostado no Id. 956612452, pp. 40-43.

Dessa forma, do exame acurado dos autos, é plenamente possível constatar o
dolo
na conduta do agente, pois, com o fim de subtrair coisa alheia móvel, empregou violência contra à pessoa ao tentar desferir disparos de arma de fogo contra a vítima, além de incitar a corré a atirar na vítima com uma arma de pressão e agredi-lo com “pedaço de pau e pedra”, inclusive afirmando textualmente para que ela
matasse o ofendido
.

Destarte, é possível afirmar que o apelado agiu com o dolo específico, visando o resultado morte da vítima, seja tentando desferir disparos de arma de fogo contra ele, seja incitando a corré a agredir a vítima com instrumentos aptos a causar a sua morte.

Ressalto que mesmo que se concluísse que o agente não tenha agido com dolo direito em relação à morte do ofendido, seria impossível negar que ele tinha plena intenção de subtrair patrimônio alheio (dolo inicial), contudo, diante da resistência da vítima, atuou visando provocar ferimentos tendentes a causar a morte do ofendido, ao menos

assumindo o risco de produzir tal resultado gravoso (dolo eventual).

De acordo com entendimento pacífico da Corte Superior, para a caracterização do crime em comento é prescindível até mesmo a ocorrência de lesão corporal, não havendo necessidade de perquirir também a sua natureza (leve, grave ou gravíssima), bastando apenas a comprovação da intenção homicida do agente:

“...1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento no sentido de que é plenamente possível a ocorrência de latrocínio em sua forma tentada, quando não se obtenha o resultado morte,
bastando a comprovação de que, no decorrer da prática delitiva, o agente tenha atentado contra a vida da vítima, com a intenção de matá-la
, não atingindo o resultado, por circunstâncias alheias à sua vontade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento...”
(AgRg no AREsp 672.486/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 30.6.2015, DJe 3.8.2015) – grifei.

“...1. O crime latrocínio, na modalidade tentada, para a sua configuração,
prescinde da aferição da gravidade das lesões experimentadas pela vítima
, sendo suficiente a comprovação de que o agente tenha atentado contra a sua vida com animus necandi, não atingindo o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade. (...)”
(
HC
113049, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 13.8.2013, DJe-177 divulgado em 9.9.2013, publicado em 10.9.2013, destaquei).

Diante de tais considerações, ficou nítido que a intenção inicial do apelante era subtrair coisa alheia móvel, mas diante da resistência da vítima, atentou contra a sua vida, atuando por meios obviamente suficientes para matá-la, seja ao tentar desferir disparos de arma de fogo e, não logrando êxito, instigar a corré a efetuar disparos de arma de pressão e golpes com um pedaço de madeira e pedra contra a cabeça da vítima, região vital do corpo, não se consumando a morte por circunstâncias alheias à sua vontade.

Por oportuno, destaco que, ainda que o apelado não tenha sido o autor dos disparos com arma de pressão e dos golpes contra a cabeça da vítima, a dinâmica retratada nos autos (instigação para que a corré “matasse a vítima” enquanto ele tentava recuperar a arma de fogo) não deixa dúvidas de que a sua contribuição foi fundamental para a ação delitiva, evidenciando que concorreu para o resultado mais gravoso.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE AOS COAUTORES. CONVERGÊNCIA DE VONTADES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Na esteira do entendimento desta Corte, o prévio ajuste de vontades para a prática do delito praticado impõe, a princípio, a responsabilização de todos por eventual morte da vítima, haja vista ser tal resultado desdobramento ordinário da conduta criminosa em que todos contribuem para prática do evento típico. 2. In casu, o Tribunal de origem destacou que, embora não tenha realizado o disparo,
a atuação do agravante foi relevante para a consumação do delito, tendo, inclusive, se encontrado previamente ao crime com os corréus, prestando fuga aos agentes e fornecendo sua residência para que o dinheiro auferido fosse repartido logo após o crime, de modo a responder em coautoria pelo latrocínio
. 3. Agravo improvido
” (STJ – AgRg no AREsp n. 1190438/DF, Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe 24.8.2018, negritei).

Diante do exposto, comprovada a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva, a sentença deve ser mantida, já que o magistrado de primeiro grau agiu com acerto ao condenar o acusado pela prática do crime de latrocínio, devendo ser afastada a tese defensiva ao postular a desclassificação da conduta.

Alternativamente, a defesa do recorrente apresentou inconformismo no tocante à dosimetria das penas, notadamente pela suposta deficiência na fundamentação utilizada para a exasperação das reprimendas basilares, ao argumento de que não existe fundamento para a majoração efetuada na sentença em relação aos motivos e as consequências do crime, que seriam inerentes ao delito que lhe foi imputado.

No entanto, a leitura da sentença condenatória revela que o magistrado de origem fundamentou adequadamente a dosimetria das penas, apontando como desfavoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais relativas aos antecedentes, aos motivos e às consequências do crime.

No tocante à fixação da pena-base, observa-se que foram adotados elementos concretos para justificar a dosimetria, não parecendo arbitrário o
quantum
imposto na sentença objurgada, tendo em vista as circunstâncias judiciais valoradas negativamente pelo julgador, em consonância com o que determina o art. 59 do Código Penal, que dispõe,
in verbis
:

"
O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime (...)”.

Sobre o tema, consigno de início que inexiste insurgência em relação ao reconhecimento dos antecedentes criminais, motivo pelo qual deixo de tecer considerações sobre a referida circunstância judicial.

Os motivos do delito não se confundem com o elemento subjetivo do agente, ou seja, o dolo ou a culpa, tratando-se, nas palavras da doutrina, dos fatores psíquicos que levam a pessoa a praticar o crime ou a contravenção penal.

Já as consequências do crime, segundo Ricardo Augusto Schmitt, revelam-se
“pelo resultado da própria ação do agente. São os efeitos de sua conduta. Deve ser aferido o maior ou menor dano causado pelo modo de agir. No exame das consequências da infração penal, o juiz avalia a maior ou menor intensidade da lesão jurídica causada à vítima, aos seus familiares ou à sociedade (coletividade).”
(
in
, Sentença Penal Condenatória. 7a edição. Salvador: Editora JusPodivm, 2012, p. 140).

Tendo por base os citados conceitos, verifico que o magistrado sentenciante abordou com precisão cada uma das circunstâncias negativamente valoradas, conforme se verifica do trecho da sentença que passo a transcrever:

“...Em relação aos
antecedentes criminais
, diante das TRÊS condenações existentes em face do réu (executivo penal n. 0002983- 24.2013.8.11.0037), valoro negativamente neste ponto quanto a uma delas, sem prejuízo da aplicação da reincidência como agravante, já que há mais de uma condenação. Assim, majoro a pena em
01 (um) ano
.

(...)

Quanto aos
motivos
, deram-se por motivo banal; sem escrúpulos; em busca de lucro fácil, tendo o réu declarado que não precisava dos bens subtraídos, fez o crime porque estava bêbado, logo pela banalidade e indiferença, majoro a pena em 01 (um) ano. O delito deixou
consequência
psicológica profunda nas vítimas que jamais poderá ser reparada, ademais não se pode olvidar ainda que, para o resultado morte requerido, foi utilizado de tiros com balas de chumbo e pedradas na cabeça, gerando assim profundo sofrimento no ofendido e efeitos físicos que perduram, como as constantes dores de cabeça relatadas pela vítima e pela munição (bala de chumbo) que não foi possível desalojar da cabeça da vítima Erisvaldo; majorando-se a pena em
02 (dois) anos
...”
(Id. 95661536, p. 13, com grifos no original).

Portanto, percebe-se que foram valoradas negativamente os antecedentes do agente, os motivos e as consequências do crime, que foram devidamente analisadas pelo magistrado sentenciante, com base nos elementos constantes nos autos, de modo que não há falar em reforma da sentença neste ponto.

Quanto aos motivos, verifico que o agente, ao confessar a prática delitiva, aduziu ter praticado o crime após beber e usar drogas, sem que tivesse necessidade de qualquer bem a ser amealhado das vítimas, já que “não precisava dos bens subtraídos”, logo, conforme bem exposto pelo magistrado, a banalidade e a indiferença da motivação alegada pelo agente certamente permitem a majoração das reprimendas basilares.

Especificamente em relação às consequências do crime, o magistrado ressaltou que o prejuízo físico causado à vítima
Erisvaldo
foi considerável e transcendeu ao que normalmente ocorre nesta ordem de delitos, já que ele foi atingido repetidamente com golpes na cabeça com uma pedra e com um pedaço de madeira, sofrendo com constantes dores de cabeça e tonturas por certo tempo, com dificuldades para se locomover, além das balas de chumbo expelidas pela arma de pressão, que continuam alojadas na sua cabeça.

Ressalto ainda que, tanto a vítima sobredita quanto a sua esposa narraram com riqueza de detalhes o grande abalo psicológico que sofreram em decorrência da prática do referido crime, tendo dificuldades para trabalhar, vivendo em constante estado de terror e desconfiando de todos que chegam na sua residência, localizada em área rural.

Assim, reputo justificado o aumento das penas basilares em razão das circunstâncias judiciais apontadas, sendo plenamente justificada a exasperação da pena efetuada no primeiro momento da dosimetria em relação ao agente.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente o Superior Tribunal de Justiça:

"
H
ABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS QUE EXTRAPOLAM A NORMALIDADE DO TIPO. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO. TERCEIRA ETAPA. AUMENTO ACIMA DO MÍNIMO CONCRETAMENTE JUSTIFICADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 2. É certo que a dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal - CP,
cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico
. In casu, a culpabilidade e às circunstâncias do delito foram consideradas desfavoráveis, levando-se em conta fundamentação idônea para justificar o aumento da reprimenda básica.
Para tanto, salientou-se o modus operandi do delito praticado de forma extremamente violenta, levando efetivo terror as vítimas
, que foram colocadas no interior de um veículo e levadas a um matagal, onde ficaram durante longo período em poder dos assaltantes, enquanto os outros comparsas encerravam a prática delituosa
. Lembrou, ainda, o Juiz sentenciante, que a empreitada criminosa foi praticada mediante prévio ajuste de condutas e com tarefas pré-ordenadas, demonstrando acentuada periculosidade dos envolvidos, habituados à prática criminosa.
Nesse compasso, verifico que o aumento da pena em razão da consideração desfavorável dessas circunstâncias judiciais encontra-se idoneamente justificado, tendo em vista que demonstrou elementos que extrapolaram a normalidade do tipo penal, não havendo, portanto, afronta ao art. 59 do CP...”.
(
HC
355679/SP, 5a turma, Relator Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 14-10-2016, destaquei).

Por outro lado, embora a defesa tenha aduzido a desproporcionalidade da pena de multa em relação à pena privativa de liberdade, consigno que o magistrado, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis anteriormente apontadas, fixou a pena basilar pecuniária em 90 dias-multa.

Assim, considerando que o art. 49 do Código Penal permite a fixação do máximo de dias-multa em 360, o
quantum
fixado pelo magistrado (90 dias) certamente é proporcional, diante da pluralidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agente.

Igualmente, não assiste razão ao recorrente quando pleiteia, na terceira fase da dosimetria, a redução da pena em dois terços em razão da não consumação do crime de latrocínio.

Conforme entendimento consagrado tanto pela doutrina quando pela jurisprudência pacíficas, inclusive dos tribunais superiores, a fração de redução da pena em razão da tentativa deve ser fixada em razão do
iter criminis
percorrido pelo agente, considerando-se a maior ou menor proximidade da consumação.

Nesse contexto, a redução será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado visado pelo agente, ou seja, quanto mais próximo o resultado, menor deverá ser o
quantum
de diminuição.

No caso em análise, a vítima foi efetivamente atingida por disparos de arma de pressão, tanto que ainda convive com chumbos alojados na sua cabeça, além de ser golpeada por diversas vezes na cabeça com pedras e pedaços de madeira, tanto que a autora do delito que foragiu se surpreendeu porque
“ele não morre”
.

Destarte, considerando a pluralidade de golpes e a parte do corpo da vítima visada e efetivamente atingida pelos meliantes, o
iter criminis
percorrido pelo agente ficou próximo da efetiva consumação do delito, motivo pelo qual entendo ser adequada a diminuição da pena na fração mínima de 1/3 efetuada pelo magistrado.

Por fim, embora a pena provisória tenha sido aumentada em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa porque o crime foi praticado em período de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19, reconhecido no território nacional pelo Decreto Legislativo n. 06/2020, entendo que a agravante deve ser extirpada, conforme requerido pela defesa.

Com efeito, a fim de evitar responsabilização objetiva, é necessária a demonstração inequívoca da existência de nexo de causalidade entre a pandemia e a ação delituosa, isto é, deve ser evidenciado que o agente se valeu da fragilidade social para o cometimento do delito.

Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DECORRENTE DA PRÁTICA DO CRIME EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE NÃO POSSUEM NEXO DE CAUSALIDADE COM A SAÚDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. AFASTAMENTO PELO ATUAL ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO CONCESSIVA DA ORDEM QUE SE IMPÕE. 1. É assente neste Superior Tribunal o entendimento de que o atual ordenamento jurídico não admite a responsabilidade penal objetiva, circunstância que autoriza a concessão liminar da ordem nos casos em que a ofensa ao citado postulado se mostra manifesta. 2
. Evidenciado, no caso, que o reconhecimento da agravante decorrente do estado de calamidade pública, ocasionado pela pandemia do novo coronavírus, não possui nenhum nexo com o crime praticado, inviável sua incidência, sob pena de violação à culpabilidade, em seu sentido principiológico
. Precedente. 3. Agravo regimental improvido
”. (STJ – AgRg no
HC
n. 669.508/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 18.6.2021, destaquei).

No caso
sub judice
, não há indicativos de que o acusado tenha de qualquer forma se aproveitado do atual estado de calamidade pública para praticar o crime de latrocínio, ao contrário, o crime ocorreu no período da manhã em um sítio localizado na zona rural do município, em circunstâncias que nada se relacionam com a pandemia da Covid-19, razão pela qual deve ser afastada a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘
j
’, do Código Penal.

Diante do afastamento da referida circunstância agravante, passo a readequar as penas aplicadas na sentença, respeitando o critério trifásico, estabelecido no art. 68 do Estatuto Penal.

Tendo em vista a manutenção da consideração desfavorável das circunstâncias judiciais anteriormente examinadas, mantenho a pena-base de 24 anos de reclusão e 90 dias-multa.

Na segunda fase da aplicação da pena, mantenho o reconhecimento das circunstâncias agravantes da reincidência e da prática do crime contra pessoa idosa, com a consequente majoração das reprimendas em 3 anos de reclusão e 20 dias-multa, alcançando as penas intermediárias de 27 anos de reclusão e 110 dias-multa.

Na mesma fase, nos termos da fundamentação sobredita, afasto a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘
j
’, do Código Penal, extirpando a majoração das penas em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa efetuadas pelo magistrado, bem como mantenho a redução relativa à atenuante da confissão espontânea em 6 meses e 10 dias de reclusão, ficando a pena intermediária em 26 anos e 6 meses de reclusão e 100 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, considerando a existência da causa de diminuição referente à tentativa, mantenho a redução das penas no patamar de 1/3,
fixando-a definitivamente em 17 anos e 8 meses de reclusão, além de 66 dias-multa
, cada um deles fixado em 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Mantenho o
regime fechado
para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade e as demais disposições contidas na sentença condenatória.

Ante o exposto,
conheço
da presente apelação e, no mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, dou
parcial provimento ao recurso
para afastar a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘
j
’, do Código Penal e
fixar as penas definitivas do recorrente em
17 anos e 8 meses de reclusão, no regime fechado, além de 66 dias-multa,
mantendo integralmente os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022